Tribunal: TJBA
Processo: 0003196-06.2006.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003196-06.2006.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Gerson José dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO – SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, CONDENA O RÉU PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP). RECURSO DA DEFESA POSTULANDO, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSENCIA DE PEDIDO CONDENATÓRIO POR PARTE DA ACUSAÇÃO - PRELIMINAR QUE NÃO MERECE ACOLHIDA – REALIZADAS DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO SENDO, AO FINAL, A EDITALÍCIA A ÚNICA POSSÍVEL - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ACUSAÇÃO QUE, EM DEBATERS ORAIS, APRESENTA AS PROVAS E “DEIXA À CRITÉRIO DOS JURADOS A ABSOLVIÇÃO OU CONDENAÇÃO” – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DAS DELIBERAÇÕES DO JURADOS – DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO - RECURSO DESPROVIDO I – Decisão do Tribunal do Júri considerando o Réu culpado pela prática de homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP) contra a vítima Manoel Gonçalves de Souza, fixando a pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, garantido direito de recorrer em liberdade (cf. ID. 57046756). II - Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA arguindo preliminarmente a anulação da decisão que determinou a citação por edital do apelante sem a realização das devidas diligências prévias e, consequentemente, de todos os atos processuais subsequentes. Além disso, pede a anulação da Sentença condenatória proferida pelo Júri, tendo em vista a inexistência de pedido condenatório por parte do Ministério Público. III - A Defensoria sustenta que o juízo de primeiro grau determinou a citação por edital do apelante sem a realização das devidas diligências prévias sendo nos todos os atos subsequentes. Contudo, verifico que o processou ficou mais de 12 (doze) anos parados pelo motivo de ter o Réu se ausentou da Comarca sem comunicar o Juízo a quo, o que tornou necessária a expedição de carta precatória à Vara de Execuções Penais da Comarca de São Paulo (ID. 34931436). Em seguida, o Juízo deprecado realizou diligências com o objetivo de localizar o Réu (ID. 34931442), mas não obteve êxito, resultando na juntada de uma certidão negativa aos autos (ID. 34931448). Verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa, foram feitas diversas tentativas para efetuar a citação do Acusado, tendo restado a penas a citação por edital. IV - No que concerne a alegada nulidade da Sentença condenatória do Júri por suposta violação ao sistema acusatório eis que o ministério público não teria se manifestado pela condenação do Apelante, também não merece agasalho. Pois bem, o Juiz não está subordinado apenas aos requerimentos do Ministério Público, não podendo ser reduzido ao papel de mero homologador. Nesse sentido, embora a defesa argumente que o Ministério Público não requereu a condenação do Acusado, tal requisição não é necessária para que os Jurados decidam sobre a condenação ou absolvição. Isso se deve ao fato de que os elementos do caso foram devidamente apresentados ao tribunal do júri, configurando uma causa madura, passível de análise e julgamento. V - Materialidade devidamente comprovada através do Inquérito Policial (ID. 34931335), bem como Laudo de Exame de Necropsia da vítima Manoel Gonçalves de Souza, ID. 34931356, em que restou concluído: que a causa da morte foi hemorragia interna provocada por disparos de arma de fogo. VI - As Decisões do Tribunal do Júri, revestidas de soberania (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c"), podem, eventualmente, ser anuladas em segunda instância, dada a prevalência do princípio do duplo grau de jurisdição, desde que tenham sido proferidas em manifesta contrariedade à prova dos autos. No que diz respeito à autoria, está se acha provada de forma incontroversa pelos depoimentos das testemunhas de acusação arroladas na primeira e segunda fase do júri contidas no PJE mídias. VII - Dosimetria que não comporta redimensionamento. A pena-base foi fixada no mínimo, em 12 (doze) anos de reclusão, restando fixada definitivamente ante ausência de agravantes atenuantes e de causas de aumento ou diminuição, a serem cumpridos em regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, mantida a Sentença em seus demais aspectos. VIII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. IX - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003196-06.2006.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelante GERSON JOSÉ DOS SANTOS e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.